Tribunal: TJBA
Processo: 8022555-71.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022555-71.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDELICE CARDOSO GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS. REPETIÇÃO DA OFENSA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana que absolveu a ré Valdelice Cardoso Gonçalves da imputação do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, entendendo ausente o dolo específico. O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório demonstra intenção discriminatória, com ofensa reiterada e dirigida à vítima. A defesa pugna pela manutenção da absolvição, alegando ausência de animus injuriandi qualificado e contexto emocional de dor. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório comprova que a expressão “urubu” foi proferida diretamente à vítima, de modo reiterado e consciente; e (ii) se esse conteúdo linguístico, no contexto em que foi proferido, revela o dolo específico necessário à configuração do crime de injúria racial do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acervo probatório é firme em demonstrar que a ré se dirigiu diretamente ao técnico de enfermagem, pessoa negra, chamando-o de “urubu”, de modo reiterado e em voz alta, inclusive após advertência da enfermeira-chefe. A palavra da vítima apresenta-se harmônica e é corroborada por todas as testemunhas presenciais.

4. A versão defensiva – de que não teria ofendido diretamente a vítima, mas apenas utilizado metáfora sobre “urubu na carne” – encontra-se isolada, não sendo confirmada por qualquer testemunha. O dolo específico deve ser aferido no momento da ação, sendo irrelevante que não houvesse desavenças anteriores entre ré e vítima.

5. O emprego da expressão depreciativa, repetida mesmo após advertência, evidencia propósito ofensivo diretamente vinculado à cor da vítima, preenchendo o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal. O estado emocional ou eventual irritação da ré não afasta a tipicidade subjetiva.

6. Comprovadas autoria, materialidade e dolo específico, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com condenação da ré nos termos do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. Procede-se à dosimetria, fixando-se a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 22 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar Valdelice Cardoso Gonçalves pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei 7.716/1989), fixando-se a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 22 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

“1. O dolo específico da injúria racial configura-se quando a ofensa é dirigida diretamente à vítima mediante expressão depreciativa vinculada à sua raça ou cor, reiterada e consciente, ainda que em contexto de ânimo exaltado. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas presenciais, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de injúria racial.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; Código Penal, arts. 28, II; 44; 59; 68; 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

TJ-PE, Apelação Criminal nº 00002996220238172510, Rel. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, j. 18.12.2024;

TJ-ES, Apelação Criminal nº 00009248120218080032, Rel. Rachel Durão Correia Lima;

TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503672-15.2019.8.26.0506, Rel. Luís Geraldo Lanfredi, j. 17.10.2024;

TJ-DF, Apelação nº 0703715-34.2023.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, j. 18.04.2024;

STJ, AREsp nº 2835056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8022555-71.2024.8.05.0080, sendo o Apelante Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Valdelice Cardoso Gonçalves.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.